Tribunal: TJDFT
Processo: 0744836-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0744836-74.2025.8.07.0000 PACIENTE: YURI MATHEUS FLORENCIO DA SILVA IMPETRANTE: BEATRIZ CRISTINA DE SOUZA NEGREIROS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de YURI MATHEUS FLORENCIO DA SILVA, no qual se apontou, como coatora, a autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Samambaia/DF e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, nos crimes tipificados no artigo 146, § 1o (constrangimento ilegal com emprego de arma) e no artigo 121, § 2o, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II (homicídio qualificado pelo emprego de meio capaz de resultar perigo comum e pelo uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido na forma tentada), ambos do Código Penal, em face de duas vítimas distintas (ação penal n. 0704194-66.2024.8.07.0009 e pedido de prisão preventiva n. 0710069-80.2025.8.07.0009). Informou a Defesa Técnica (Dra. BEATRIZ CRISTINA DE SOUZA NEGREIROS, OAB/DF n. 82.112) que, embora os crimes imputados ao paciente tenham ocorrido em 12-fevereiro-2024, o decreto prisional somente foi prolatado em 27-junho-2025, após representação do Ministério Público, formulada em 25-junho-2025. Esclareceu que o paciente permaneceu em liberdade durante o interregno de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses que separa a prática delitiva da decisão impugnada e não perpetrou qualquer conduta capaz de indicar a necessidade de restringir-lhe a liberdade, tais como ameaçar testemunhas, furtar-se à aplicação da lei penal ou perpetrar outro ato indicativo de periculosidade atual. Ressaltou que formulou três pedidos de revogação da prisão provisória, porém, todos foram indeferidos com fulcro na fundamentação exarada no decreto prisional, sem considerar a flagrante ausência de contemporaneidade dos motivos ensejadores da medida extrema. Afirmou que o encerramento das investigações não constitui fato novo e idôneo para a decretação da prisão cautelar, mas mero desenvolvimento normal do procedimento inquisitorial. Aduziu que a ausência de localização da arma do crime, de igual modo, não consiste em elemento novo apto a justificar a medida, pois se trata de fato conhecido e documentado nos autos, desde o início do inquérito policial. Sustentou que a decisão impugnada, assim como as anteriores, carece de fundamentação idônea porquanto se limita a tecer considerações sobre a gravidade abstrata da infração penal, sem demonstrar o efetivo preenchimento dos pressupostos para a prisão preventiva. Destacou que a decisão impugnada mencionou atos infracionais datados de 2012 e 2013, bem como inquérito policial arquivado definitivamente após a decretação da extinção da punibilidade do paciente pelo cumprimento integral do ANPP para reforçar o cabimento da medida, contudo, ambos constituem fundamentos inidôneos para a decretação da prisão cautelar. Obtemperou que a utilização deste registro para fins penais enseja violação expressa do artigo 28-A, § 12, do Código de Processo Penal. Pontuou que o paciente é tecnicamente primário. Discorreu sobre o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares, com a consequente expedição do competente alvará de soltura. É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Extrai-se dos autos de origem que, em 13-fevereiro-2024, foi registrada a comunicação da ocorrência policial n. 933/2024-2, para apurar o crime de homicídio tentado perpetrado contra JONATHAN DE OLIVEIRA DA SILVA, no dia 12-fevereiro-2024 (ID 189956577 – autos n. 0704194-66.2024.8.07.0009). Com a oitiva da vítima do homicídio tentado, em sede policial, em 14-fevereiro-2024, e com a inquirição da vítima do crime de constrangimento ilegal, JHONATA HUGO AMORIM DA FONSECA, em 28-fevereiro-2024, identificou-se apenas o PRENOME DO AUTOR DO FATO (ID 189959502 e 189959510 – autos n. 0704194-66.2024.8.07.0009). Em 30-janeiro-2025, juntou-se aos autos o Relatório de Investigação n. 606/2024 - tentativa de homicídio, no qual se esclareceu que o paciente somente teve sua identidade conhecidas após exaustivas diligências em campo (ID 222548341 – autos n. 0704194-66.2024.8.07.0009). Em 1o-abril-2025, determinou-se a intimação do paciente para inquirição perante a autoridade policial. O ato de comunicação foi cumprido (ID 233231565 e 233231567 – autos n. 0704194-66.2024.8.07.0009). Em 23-abril-2025, o paciente foi inquirido pela autoridade policial (ID 239198820 – autos n. 0704194-66.2024.8.07.0009). Em 11-junho-2025, a autoridade policial apresentou o relatório final das investigações (ID 239198827– autos n. 0704194-66.2024.8.07.0009). Em 25-junho-2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e imputou-lhe a prática dos crimes tipificados nos artigos 146, § 1o (constrangimento ilegal com emprego de arma) e 121, § 2o, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II (homicídio qualificado pelo emprego de meio capaz de resultar perigo comum e pelo uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido na forma tentada), todos do Código Penal. Os fatos, com todas as suas circunstâncias, foram narrados nos seguintes termos (ID 240722353 – autos n. 0704194-66.2024.8.07.0009): 1o FATO No dia 12 de fevereiro de 2024 (segunda-feira), por volta das 00h07, na via pública, nas proximidades da QR 629, chácara 35, em Samambaia/DF, YURI, de forma livre e consciente, com dolo de matar, ou, ao menos, assumindo o risco de produzir o resultado morte, em unidade de desígnios e comunhão de esforços com a pessoa identificada apenas como “Maranhão”, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Jonathan de Oliveira da Silva. O resultado morte não ocorreu por circunstâncias independentes da vontade do denunciado, uma vez que a vítima, embora atingida no pé esquerdo, conseguiu fugir para evitar ser atingida fatalmente por novos disparos. O meio utilizado pelo denunciado gerou perigo comum, pois ao descarregar uma arma de fogo contra a residência, colocou em risco todas as pessoas que ali se encontravam, inclusive a filha da vítima, uma criança de 8 anos de idade, que estava próxima à janela no momento dos disparos. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (emboscada), uma vez que o denunciado coagiu JHONATA HUGO AMORIM DA FONSECA a atrair a vítima para o lado externo da residência, onde YURI estava escondido e com a arma apontada, surpreendendo JONATHAN no momento em que este tentava sair de casa. 2o FATO Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do primeiro fato, YURI MATHEUS FLORENCIO DA SILVA, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços com a pessoa identificada apenas como MARANHÃO, constrangeu, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, a chamar a vítima JONATHAN DE OLIVEIRA DA SILVA para fora da residência. 3o FATO Em data não precisada nos autos, mas até a ocorrência do primeiro fato, o denunciado YURI MATHEUS FLORENCIO DA SILVA, de maneira livre e consciente, após ter adquirido e recebido, passou a portar, manter sob sua guarda e transportar, uma arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Conforme apurado nos autos do inquérito policial, no dia dos fatos, YURI MATHEUS FLORENCIO DA SILVA, motivado por desavenças anteriores e agindo de forma premeditada, coagiu JHONATA HUGO AMORIM DA FONSECA a atrair a vítima JONATHAN DE OLIVEIRA DA SILVA para fora de sua residência. Ao avistar a vítima, o denunciado efetuou diversos disparos de arma de fogo em sua direção, atingindo-a no pé, mas não causando sua morte devido à fuga da vítima. A ação do denunciado colocou em risco outras pessoas presentes na residência, incluindo uma criança de 8 anos. Ademais, o denunciado possuía e utilizou arma de fogo sem a devida autorização legal. Assim agindo, YURI MATHEUS FLORENCIO DA SILVA infringiu o(s) mandamento(s) proibitivo(s) no art. 121, § 2o, incisos III e IV, c/ cart. 14, inciso II, e art. 146, § 1o do Código Penal e art. 14 da Lei no 10.826/03, razão pela qual requer o recebimento da presente denúncia, com sua citação e, após o regular processamento do feito, sua pronúncia e final condenação. Requer, ainda, a intimação/requisição das pessoas abaixo arroladas para que prestem esclarecimentos sobre os fatos e a condenação do denunciado na reparação dos danos causados pela infração (artigo 387, inciso IV, do CPP). Na mesma data, 25-junho-2025, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do paciente e pela decretação da busca e apreensão domiciliar nos autos n. 0710069-80.2028.8.07.0009. Quanto à segregação cautelar, discorreu sobre o preenchimento do “fumus comissi delicti” ante os indícios suficientes de autoria delitiva e fartas provas da materialidade. Ressaltou a existência de “periculum libertatis” amparado na gravidade concreta das infrações penais perpetradas e no histórico criminal do paciente, “tendo praticado ato infracional análogo à receptação na adolescência e já respondido, após a maioridade, por crime patrimonial, o que evidencia reiteração delitiva e reforça a necessidade de segregação como forma de interromper trajetória criminosa ascendente” (ID 77294682). Em 27-junho-2025, a eminente autoridade judiciária DECRETOU a prisão preventiva do paciente. Ressaltou o preenchimento dos requisitos necessários à decretação da segregação cautelar. Pontuou a gravidade concreta das infrações penais perpetrada, notadamente por ter agido movido por desavença anterior havida com a vítima, em contexto de uso de entorpecentes, e pela coação de terceiros para atrair a vítima e, assim, realizar os disparos contra ela. Destacou que a arma do crime não foi localizada, de modo que pode usá-la novamente em crimes violentos. Ponderou que, embora tecnicamente primário, o paciente registra ocorrência anteriores. Salientou que os fatos são contemporâneos e que as medidas cautelares são insuficientes. Confira-se a fundamentação exarada (ID 77294681): É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. Nesse aspecto, importa salientar que a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, ostenta nítido caráter cautelar, razão pela qual a sua decretação está condicionada à demonstração de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ressaltando esse caráter essencialmente cautelar, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Examinados os requisitos formais, o crime em apuração (homicídio) possui pena máxima superior a quatro anos, encontrando-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), a preencher as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Conforme alteração operada pela Lei no 13.964/2019, a prisão cautelar deve ser apreciada sob o critério da excepcionalidade, uma vez que não pode significar mera antecipação de eventual condenação. No caso dos autos, a prisão cautelar do representado encontra fundamento na necessidade de se resguardar a ordem pública. A materialidade do crime de homicídio tentado foi demonstrada, notadamente, pela prova oral colhida na fase pré-processual, ocorrência policial (ID n. 240724577, pág. 5) e laudo de exame de corpo de delito (ID n. 240724577, pág. 12). No que tange aos indícios de autoria, após diligências, concluiu-se pela autoria do representado na empreitada delitiva. Além disso, a maneira como o crime teria sido executado revelaram circunstâncias concretamente graves, conforme os elementos de informação acostados ao inquérito policial correlato. Consta dos autos que, no dia 12 de fevereiro de 2024, o representado YURI MATHEUS FLORENCIO DA SILVA, em comunhão de esforços com terceira pessoa, teria efetuado disparos de arma de fogo contra JONATHAN DE OLIVEIRA DA SILVA, cuja morte só não ocorreu por fatores alheios à vontade dos autores. De acordo com as investigações, o representado YURI MATHEUS, na companhia de terceira pessoa, foi até a residência da vítima motivado por desavenças anteriores. Ao que consta, o representado e a vítima teriam se envolvido em uma briga dias antes do crime. Por ocasião do seu depoimento (ID n. 240724577, pág. 24), a vítima JONATHAN informou que no dia 5 de janeiro de 2024 estava bebendo em um bar quando viu pela primeira vez o representado YURI MATHEUS. Relatou que, em um contexto de uso de drogas, não sabe explicar como a discussão se iniciou, mas afirmou que, naquele dia, envolveu-se em uma briga com o representado e outro indivíduo, a qual foi interrompida por terceiros. Afirmou que, no dia 12 de fevereiro de 2024, estava em casa assistindo um filme, já se preparando para dormir, quando a sua filha lhe acordou informando que alguém estava chamando no portão. Quando se aproximou, um amigo, conhecido como “HUGO”, o convidou para sair e tomar uma cerveja. Contudo, ao abrir o portão, o representado YURI MATHEUS, que estava escondido à direita, na rua, efetuou diversos disparos. Por fim, afirmou que conseguiu fugir correndo para dentro de casa e pulou o muro, tendo sido atingido apenas no pé apesar dos diversos disparos. Após diligências, a autoridade policial conseguiu identificar a pessoa conhecida como “HUGO”, sendo JHONATA HUGO AMORIM FONSÊNCA (ID n. 240724577, pág. 45), o qual relatou que presenciou a briga ocorrida dias antes que, em tese, seria a motivação do delito. Além disso, informou que, no dia dos fatos, estava em casa quando percebeu um veículo Volkswagen T-Cross, de cor verde, passar e, em seguida, retornar à frente de sua residência, momento em que o representado YURI MATHEUS desceu do carro portando uma arma de fogo. Informou que o representado lhe apontou uma arma e o obrigou a seguir a pé até a casa da vítima, ameaçando-o durante o trajeto. Ao chegar à casa da vítima, afirmou que foi obrigado a chamá-la, sob o pretexto de que sairiam para beber uma cerveja, uma vez que a conhecia. Disse que, ao sair, o representado efetuou diversos disparos em direção à vítima e, em seguida, o atirador entrou em um veículo que o aguardava, conduzido por um terceiro. O relato da vítima e da testemunha supracitada são harmônicos entre si. Ademais, a briga ocorrida dias antes também foi confirmada pela testemunha SAMUEL (ID n. 240724577, pág. 29) e testemunha sigilosa (ID n. 240724577, pág. 36). Já a dinâmica delitiva narrada pela vítima foi confirmada pelas testemunhas Isabella (ID n. 240724577, pág. 27 e 35) e JÉSSICA, companheira da vítima (ID n. 240724577, pág. 18). Após diligências o representado foi localizado, oportunidade na qual confirmou a autoria dos disparos, bem como a dinâmica delitiva relatada (ID n. 239198821 e 239198822 dos autos principais 0704194-66.2024.8.07.0009). As circunstâncias do crime evidenciam a especial periculosidade do representado, que se dirigiu à residência da vítima, no período noturno, acompanhado de um terceiro, além de haver coagido um conhecido desta a atraí-la para fora de casa, culminando na realização de disparos de arma de fogo. Além disso, o representado não se importou com a presença de outras pessoas no local, a revelar a intensidade do dolo. A arma de fogo não foi localizada, de maneira que o autor pode voltar a usá-la em crime violento. Apesar de tecnicamente primário, segundo a PCDF, constam as seguintes ocorrências vinculadas ao imputado: Em desfavor de YURI MATHEUS FLORENCIO DA SILVA consta: - I.P. no 872/2019-26a, [Oc. 7.298/2019-26aDP] (FLAGRANTE por RECEPTAÇÃO). Importante informar que YURI MATHEUS FLORENCIO DA SILVA foi identificado nos seguintes PAAIs: - P.A.A.I. no 887/2012-DCA2, [Oc. 615 /2012 -DCA 2] (Tráfico de Drogas); - P.A.A.I. no 2.213/2012-DCA2 [Oc. 1.614 /2012 -DCA2] (Roubo a Panificadora); - P.A.A.I. no 2.906/2012-DCA2, [Oc. 7.121 /2012 -DCA2] (Roubos Diversos); - P.A.A.I. no 1.674/2013-DCA2, [Oc. 1.165/2013-DCA 2] (Porte de Drogas); Diante desse cenário, fica evidente que as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal não são suficientes e adequadas para restabelecer a ordem pública violada. Destaco, por fim, que os fatos são contemporâneos à medida, visto que ocorridos aos 12 de fevereiro de 2024, e que o decurso do tempo é compatível com a dificuldade da investigação. (...) Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE YURI MATHEUS FLORENCIO DA SILVA, nascido aos 3/3/1997, natural de Anápolis/GO, filho de Janaina Florencio da Silva, inscrito no CPF sob o número 054.903.861-26 (qualificação contida no ID n. 239198820 dos autos principais). Inclua-se no BNMP3. Em 26-setembro-2025, a eminente autoridade judiciária INDEFERIU o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Impetrante, adotando fundamentos semelhantes àqueles utilizados nas decisões de indeferimento da segregação cautelar do paciente prolatadas em 4-julho-2025 e em 16-julho-2025 (ID 77294678, 77294679 e 77294680). Ressaltou que não sobrevieram fatos novos ou modificações relevantes no quadro fático-probatório capazes de demonstrar a desnecessidade da segregação cautelar. Destacou a gravidade concreta das infrações penais e o histórico de passagens policiais do paciente. Pontuou que as condições pessoais são insuficientes para ensejar a revogação do decreto prisional. Esclareceu que inexiste excesso de prazo da prisão cautelar, visto que a demora no encerramento da instrução processual decorreu de diligência requerida pela própria defesa técnica. Confira-se a decisão exarada: É o relatório. Fundamento. Decido. Cumpre ressaltar que este juízo não perde de vista que, como toda medida de natureza cautelar, a prisão preventiva está sujeita à provisoriedade, razão pela qual poderá ser revista a qualquer tempo, desde que sobrevenha fatos novos ou modificações relevantes no quadro fático ou jurídico que justificou sua decretação. Em exame do feito, verifica-se que a defesa, em pouco tempo, já protocolou dois pedidos de liberdade provisória, que foram indeferidos (ID n. 241717229 dos autos 0710486-33.2025.8.07.0009 e ID n. 242987126 dos autos 0711114-22.2025.8.07.0009). Nas decisões supracitadas, já foram apreciadas as questões novamente suscitadas no presente pedido, tais como a necessidade de manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito e do histórico de passagens policiais. Quanto às condições pessoais favoráveis do requerente, esse aspecto igualmente já foi objeto de análise nas decisões anteriores. Em relação a contradições nos depoimentos das testemunhas, na visão da nobre defesa, bem como uma suposta nulidade de confissão extrajudicial do requerente, tais aspectos serão analisados por ocasião da sentença. Vale destacar que o MPDFT já apresentou alegações finais na ação penal principal requerendo a pronúncia do acusado (ID n. 250809720). Quanto ao alegado excesso de prazo, verifico também que não assiste razão a defesa. De fato, o prazo de 30 (trinta) dias para a elaboração do laudo já se esgotou sem a conclusão dos trabalhos, apesar das reiteradas cobranças realizadas tanto por este juízo quanto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. A instrução 1/2011 do TJDFT estabelece um prazo, não absoluto, de duração razoável do processo criminal quanto a conclusão da primeira fase do procedimento do Júri, em até 178 (cento e setenta e oito) dias. No caso, o réu encontra-se preso desde 30/06/2025 (ID n. 250809849), de modo que não houve superação desse prazo. Ademais, a demora decorreu de diligência requerida pela própria defesa, circunstância que afasta a alegação de excesso de prazo. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. O excesso de prazo não foi configurado, pois a demora na instrução processual decorreu de diligências solicitadas pela própria defesa, não havendo retardo abusivo ou injustificado por parte do Poder Público. (...) Tese de julgamento: "1. O excesso de prazo na instrução processual não se configura quando a demora decorre de diligências solicitadas pela defesa. 2. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta e pela periculosidade do agente, mesmo na presença de condições pessoais favoráveis. 3. Medidas cautelares alternativas são inaplicáveis quando insuficientes para garantir a ordem pública". (AgRg no RHC n. 204.865/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) (sem destaque no original) Por fim, o MPDFT informou nos autos principais que o laudo pericial está próximo da conclusão (ID n. 250970234 dos autos 0704194-66.2024.8.07.0009). Portanto, da análise dos autos, constato que não estão presentes hipóteses que autorizam a revogação ou relaxamento da prisão preventiva. Nessa perspectiva, permanecem inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que justificaram a prisão. A conclusão de que a prisão preventiva é a medida cabível e adequada à presente hipótese torna inviável a fixação de medida cautelar diversa da prisão. À vista do exposto, indefiro o requerimento da defesa e mantenho a prisão preventiva de YURI MATHEUS FLORENCIO DA SILVA. Após a preclusão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe, não sem trasladar cópia desta decisão para os autos principais. Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. Não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi”. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, assim como as subsequentes que indeferiram a revogação da medida extrema, ressaltaram que o crime foi perpetrado por motivo de desavença anterior, consistente em uma briga ocorrida em 5-janeiro-2024, em um bar, em contexto de uso de entorpecentes. Destacaram que, para a prática do crime contra a vida, ainda que não consumado, somente foi possível, pois o paciente constrangeu um amigo da vítima, mediante emprego de arma de fogo, a atrai-la para o lado de fora de sua residência, onde estava escondido. Pontuaram que o paciente efetuou diversos disparos em direção à residência da vítima, no intuito de atingi-la, colocando em risco a vida de outras pessoas que estavam no local, inclusive a filha da vítima, criança de oito anos de idade. Feitas essas considerações, resta evidente que há fundamentos concretos para sustentar a prisão preventiva do paciente. Demais disso, verifica-se que o paciente somente foi identificado e inquirido pela autoridade policial, em abril-2025, em virtude da dificuldade de individualizá-lo e localizar seu paradeiro. O somatório das circunstâncias apresentadas indica, em análise perfunctória, que os fundamentos da medida extrema se mantêm presentes. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, diante da ameaça à ordem pública, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. Vale pontuar também que o “habeas corpus” constitui ação autônoma de cognição sumária e desprovida de fase instrutória, uma vez que se exige prova pré-constituída para a análise meritória, o que garante a celeridade de seu processamento e, como consequência, reforça a ausência de “periculum in mora” pela manutenção da decisão impugnada. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 14 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator